Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600259-67.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILSON MARTINS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILSON MARTINS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
25/05/2021
Número: 0600259-67.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 05/04/2021
Processo referência: 0600259-67.2020.6.16.0170
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600259-
67.2020.6.16.0170, que julgou desaprovadas as contas de Gilson Martins, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com
fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no valor de 100% da
quantia em excesso a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente decisão, conforme
artigo 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Cidadania, no município de Boa
Esperança/PR, desaprovadas, em virtude de irregularidade decorrente da utilização de recursos
próprios declarados em valor superior ao limite previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, isto é, o prestador extrapolou o limite legal em R$ 769,23 (setecentos e sessenta e
nove reais e vinte e três centavos), sendo que esse valor representa 16,25 % do total recursos
próprios em relação ao limite de gastos; Recurso com pedido de efeito suspensivo).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILSON MARTINS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILSON MARTINS (RECORRENTE)
ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35178
716
24/05/2021 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.779

RECURSO ELEITORAL 0600259-67.2020.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILSON MARTINS VEREADOR
- OAB/PR0042363
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS
RECORRENTE: GILSON MARTINS
- OAB/PR0042363
ADVOGADO: ALEXSANDRO SPRENGOVSKI DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
EMENTA:
CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. NOS TERMOS DO ART. 23, § 2º-A, DA LEI Nº. 9504/97, O
CANDIDATO PODERÁ USAR RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS
EM SUA CAMPANHA ATÉ O TOTAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS
LIMITES PREVISTOS PARA GASTOS DE CAMPANHA NO CARGO EM
QUE CONCORRER.
2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 35178716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:17:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418173485100000034313642
mero do documento: 21052418173485100000034313642

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Gilson Martins, candidato ao
cargo de vereador pelo CIDADANIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona
Eleitoral de Mamborê/PR (ID.29892166), que após julgar as contas prestadas pelo
candidato como desaprovadas, em razão da não observância do limite de gastos
estabelecido pelo Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou a
recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia em excesso,
qual seja, R$ 769,23.
Em suas razões recursais (ID. 29892616), o recorrente alega que deixou de
observar o limite para gastos com recursos próprios extrapolando em R$ 769,23 o limite
de doação para sua própria campanha por mero equívoco, não havendo má-fé.
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas e afastar a imposição da penalidade pecuniária.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a
decisão do juízo
, para aprovar as contas e excluir a multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID.30928716) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
a extrapolação do limite pelo candidato a vereador Gilson Martins, baseando-se no
Artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Num. 35178716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:17:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418173485100000034313642
mero do documento: 21052418173485100000034313642

Com relação a irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
Boa Esperança limite de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo
TRE, foi montante de R$ 12.307,75 Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo
artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 2.000,00 em recursos financeiros próprios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ R$ 769,23 extrapolaria o limite
legal.
Em relação às alegações trazidas pelo recorrente, anoto que se trata de
norma objetiva que prescinde da demonstração de dolo ou má-fé para que esteja
caracterizada infração à regra.
Outrossim, não há de se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo (12%).
A aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas exige que as
eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da
totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o que não
ocorreu no presente caso, devendo ser mantida a desaprovação das contas.
De outra sorte, merece reparo a sentença recorrida apenas para reduzir o
percentual da multa aplicada para 20% do valor do excesso, já que a falha, na espécie,
não justifica a fixação da penalidade pecuniária em 100%.
Desse modo, comprovada a irregularidade, deve a sentença condenatória
ser reformada apenas para reduzir a multa para o montante de R$ R$ 153,84, como
previsto no art. 23, § 3º, da Lei nº. 9.504/97.
Por esse fundamento, dou parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR
Num. 35178716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:17:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418173485100000034313642
mero do documento: 21052418173485100000034313642

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto ao resultado do
julgamento e à análise da inconsistência identificada nas contas. Todavia, com a devida vênia,
ouso discordar de um ponto específico, relativo à quantificação da multa aplicada.
Com efeito, foi apurado nos autos que o recorrente extrapolou o limite de
autofinanciamento previsto no § 2º-A do artigo 23 da Lei das Eleições em R$ 769,23, incidindo
na multa do § 3º do mesmo dispositivo.
As normas referidas possuem a seguinte redação:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
O transcrito parágrafo 3º é claro ao estatuir a multa pelo excesso de
autofinanciamento em "
" da extrapolação ao limite; com isso, a meu sentir a multa
até 100%
deve ser aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em
percentual condizente com a gravidade da infração observada.
Aplicar multa de 100% do excesso a todos os casos é tornar letra morta a
previsão legal que, em interpretação literal, aponta no sentido de que a sanção está sujeita a
gradação.
Na mesma esteira do entendimento defendido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS. FALHA DE
NATUREZA GRAVE.
. ART. 27, § 1 DA
LIMITE DO AUTOFINANCIAMENTO EXCEDIDO
RES. TSE Nº 23.607/19. MULTA SOBRE O VALOR DOADO EM EXCESSO FIXADA EM
. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ELEITORAIS PARA O PAGAMENTO DE
20%
COMBUSTÍVEIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ART. 35, § 6º "A". DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. NÃO DECLARAÇÃO DE DESPESAS CONTRATADAS.
Num. 35178716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:17:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418173485100000034313642
mero do documento: 21052418173485100000034313642

OMISSÃO. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
[TRE-GO, RE nº 060072940, rel. Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR,
DJE 30/04/2021, não destacado no original]
Em outros tipos de infrações eleitorais, nas quais também há um teto para
imposição de multa, a jurisprudência do TSE é uniforme quanto à necessidade de se justificar a
gradação e de se observarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação:
(
.
.
.
)
1. No decisum monocrático, não se conheceu do agravo de candidato ao cargo de senador
pelo Estado do Pará nas Eleições 2018, ante a ausência de impugnação específica dos
termos da decisão agravada (Súmula 26/TSE). Ademais, negou–se seguimento aos recursos
especiais de candidatos aos cargos de deputado federal, senador e governador, para manter
a multa aplicada pelo TRE/PA a cada representado (entre R$ 2.000,00 e R$ 7.000,00) por
propaganda ilícita na véspera do pleito, consubstanciada no derrame de santinhos.
(
.
.
.
)
5. O cálculo da multa de cada representado teve por base critérios objetivos,
considerando–se fatores como volume de material e número de locais em que se verificou o
derrame, de modo que não há falar em ausência de parâmetros claros na aplicação das
penalidades, muito menos ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido: AgR–AI 0603369–65/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
4
/
1
1
/
2
0
1
9
.
(
.
.
.
)
AGRAV O
DE
ÉDER
MAURO
CARDOSO
BARRA
(
.
.
.
)
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
AGRAVO DE JADER FONTENELLE BARBALHO E HELDER ZAHLUTH BARBALHO
9. A Corte a quo assentou haver razoável número de santinhos dos agravantes na escola
Maroja Neto e grande quantidade nas escolas Castelo Branco e Centro Educacional Olimpus,
razão pela qual aplicou–lhes multa individual de R$
7.000,00.
AGRA VO
DE
ARNALDO
JORDY
FIGUE IRE DO
10. Consta do aresto regional que havia grande número de santinhos do agravante no Centro
Educacional Olimpus, razão pela qual lhe foi aplicada multa de R$ 6.000,00.
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais
c a n d i d a t o s
a
q u e
s e
n e g a
p r o v i m e n t o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060230142/PA, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(
.
.
.
)
9. Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a
aplicação das penalidades. No caso, a prática do ilícito previsto no art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997: (i) não impactou significativamente no cotidiano de trabalho dos servidores
públicos e de funcionamento da UBS; (ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto de
eleição presidencial, uma vez que redundou em cenas de pouco mais de um minuto na
propaganda dos candidatos, não havendo nos autos indicativo de repercussão anormal da
sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da multa em seu patamar mínimo.
(...) [TSE, AgInt na RP nº 119878/DF, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 13/08/2020]
Num. 35178716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:17:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418173485100000034313642
mero do documento: 21052418173485100000034313642

(
.
.
.
)
7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam ser observados
na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal, não são aptos a
provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 2998/MG, rel. min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]
Sendo assim, consideradas as particularidades do caso concreto, no qual o
excesso foi de R$ 769,23, correspondentes a significativos 62,5% do limite de
autofinanciamento fixado em R$ 1.230,78 para o município de Boa Esperança, mas que não
importou em extrapolação ao limite de gastos totais (o total de gastos financeiros foi de R$
2.819,60 e o de gastos totais, incluídas as receitas estimáveis em dinheiro, foi de R$ 6.366,86 -
id. 29890916 -, cerca de 51,7% do limite de gastos para o cargo), bem como que o recorrente
não buscou ocultar a doação, não havendo questionamentos quanto à sua boa fé, reputo como
suficiente para a reprimenda da infração a fixação da multa em 20% do valor excesso,
alcançando o importe de R$ 153,84 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro
centavos).
Forte nas razões expostas, embora o acompanhe quanto ao resultado do
julgamento, DIVIRJO do e. Relator para reduzir a multa por extrapolação do limite de
autofinanciamento para 20% do excesso apurado, fixando-a em R$ 153,84 (cento e cinquenta
e três reais e oitenta e quatro centavos). É como voto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600259-67.2020.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILSON MARTINS
VEREADOR, GILSON MARTINS - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO
SPRENGOVSKI DOS SANTOS - PR0042363 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL
DE MAMBORÊ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35178716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:17:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418173485100000034313642
mero do documento: 21052418173485100000034313642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35178716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/05/2021 18:17:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052418173485100000034313642
mero do documento: 21052418173485100000034313642